Tribunal: TJSP
Processo: 1500876-13.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) –
I. CASO EM EXAME.
1. Recursos de apelação interpostos por Victor Leproro e Sheila Reis de Lima contra sentença que os condenou por tráfico de drogas. Victor foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, e Sheila a 6 anos, 9 meses e 20 dias, ambos em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) –
I. CASO EM EXAME.
1. Recursos de apelação interpostos por Victor Leproro e Sheila Reis de Lima contra sentença que os condenou por tráfico de drogas. Victor foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, e Sheila a 6 anos, 9 meses e 20 dias, ambos em regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em (i) Absolvição por atipicidade da conduta porque a tentativa de SHEILA em ingressar na unidade prisional, sem efetivar a entrega da droga ao destinatário, não configura crime de tráfico de drogas; e a mera solicitação (verbo que não está previsto no rol de condutas previstas no tipo penal incriminador) feita por VICTOR, sem o efetivo recebimento da droga, representa, no máximo, ato preparatório. Ou, (ii) absolvição por insuficiência de provas, porque SHEILA, além de não conhecer o conteúdo do pote plástico, foi usada como mula, sem saber, sendo induzida ao erro e coagida de forma irresistível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de 38,61 gramas de maconha misturada à comida existente em pote plástico que seria entregue a VICTOR dentro da unidade prisional em que cumpre pena. Negativa dos apelantes e depoimentos das testemunhas defensivas insuficientes para referendar o "non linquet", quando comparados com os firmes e harmônicos depoimentos dos agentes prisionais que, sopesados à prova documental, especialmente o relatório conclusivo da autoridade administrativa que presidiu a sindicância, são suficientes para justificar a manutenção das condenações.
4. Escusa de SHEILA calcada na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, consistente na suposta coação moral irresistível. Situação não comprovada pela defesa, a quem incumbia o ônus.
5. VICTOR, no processo de sindicância, afirmou que não era usuário de maconha, o que reforça, ainda mais, a destinação mercantil do alucinógeno que SHEILA trazia consigo e ocultou dentro do pote plástico.
6. Embora a droga não tenha sido entregue a VICTOR, ele está, sim, incurso no crime de tráfico de drogas, de acordo com a regra de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, dado o laço estreito do vínculo afetivo com sua mãe (SHEILA), a indicar unidade de desígnios com as demais pessoas (desconhecidas) que atuaram para fazer inserir o entorpecente na penitenciária de segurança máxima que possui cerca de dois mil detentos
7. O conjunto probatório não permite a aceitação da tese do crime impossível ou de que o comportamento de VICTOR se limitou a atos preparatórios, porque o tipo penal do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – delito permanente e de ação múltipla – configura-se com a realização de um dos núcleos nele descritos. Não se tratou se mera "solicitação", mas planejamento que, inclusive, envolveu outras pessoas que deram suporte material ao fornecerem a marmita e transportarem SHEILA até o presídio.
8. O meio utilizado por SHEILA – acondicionamento da droga em meio à comida existente no pote plástico – foi absolutamente eficaz e conhecido para a prática de delitos desta natureza, posto que comumente utilizado por facções criminosas. Logo, não há como acolher a tese de crime impossível sustenta por sua defesa.
9. Descabido o reconhecimento do erro de tipo (CP, art. 20), porque somente caracterizado quando comprovada a falsa percepção da realidade sobre elemento essencial do crime por parte do acusado; e, in casu, a defesa de SHEILA também não comprovou tal alegação (CPP, art. 156). Não é crível que a apelante tenha aceitado transportar alimentos que recebeu de terceiros desconhecidos, sem ao menos, verificar o conteúdo (até para observar se não estavam estragados). Ora, ao deixar de verificar o conteúdo do pote plástico e adentrar na unidade prisional, objetivando burlar as regras de ingresso e de segurança da penitenciária, a ré assumiu o risco conscientemente, aderindo à conduta do corréu e da "moça" desconhecida que lhe entregou o pote plástico. Nesse contexto, SHEILA optou por ignorar, conscientemente, a natureza criminosa de sua ação, caracterizando o que é conhecido como Teoria da Cegueira Deliberada (willful blindness doctrine) ou Teoria das Instruções da Avestruz, porque, indubitavelmente, colocou-se em condição de ignorância proposital a fim de incorrer deliberadamente em erro de tipo, de modo a tentar se furtar da responsabilidade criminal.
10. A alegada inexigibilidade de conduta diversa, consistente na suposta coação moral irresistível (CP, art. 22) de SHEILA, não ficou claramente demonstrada por sua defesa, cujo ônus processual era incumbido (CP, art. 156). Trata-se de alegação genérica, desprovida de prova e, inclusive, de indícios, restando, assim, isolada nos autos. Isso porque a apelante não identificou os autores da suposta coação, lembrando-se que inexistem indícios de que VICTOR tenha coagido a própria mãe.
11. Inviável a desclassificação pretendida por SHEILA para a figura incriminadora do artigo 28 da Lei no 11.343/06, porque sequer alegou ser usuária da droga apreendida; tampouco o fez o seu filho (o corréu).
12. Crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização. Precedentes – Condenações mantidas.
III. PENAS e REGIME PRISIONAL.
13. Penas-bases acima dos mínimos legais com fundamentos diversos, mas coeficiente idêntico (1/6): (i) mau antecedente de VICTOR; (ii) quantidade de droga que, embora pequena em peso (38,57 gramas de maconha), pode produzir dezenas de porções que influenciarão de forma deletéria o ambiente carcerário; (iii) ingresso da droga na unidade prisional que merece exclusão porque configura bis in idem com a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, mas não influencia no coeficiente exasperador.
14. Não se nota afronta ao princípio da isonomia quanto a diversidade de fundamentos utilizados na fixação das penas-bases acima dos mínimos legais para cada um dos apelantes. Com efeito, VICTOR possui mau antecedente o que, por si só, já é suficiente para exasperar a reprimenda inicial; ao passo que as circunstâncias remanescentes direcionadas à SHEILA se justificam, porque ela foi a responsável por transportar a droga até a unidade prisional. Além disso, os coeficientes aplicados foram idênticos.
15. Multirreincidência de VICTOR que justificou a elevação da pena em 1/6 na segunda fase dosimétrica. Coeficiente desproporcional à quantidade de condenações, mas que fica mantido por inexistir impugnação do Ministério Público.
16. Elevação das penas em 1/6, na terceira fase de dosagem, por conta da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, que é de natureza objetiva e prescinde da comprovação de atos de mercancia, bastando a demonstração de que a infração penal tenha ocorrido "nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais."
17. Inviável a incidência da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, diante da multirreincidência e do mau antecedente de VICTOR, e pela conduta de SHEILA que contribuiu com a atividade criminosa organizada, já que o tráfico de droga no interior de presídios é controlado por facções criminosas.
18. Correto o regime inicial fechado, porque, no caso sub judice, a gravidade concreta das condutas – já minuciosamente analisada – , as circunstâncias judiciais desfavoráveis (principalmente o mau antecedente de VICTOR), e a múltipla reincidência do réu, desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, inciso III; c.c. 33, § 3o, do Código Penal).
19. Impraticável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I, II e III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Apelo de VICTOR improvido. Recurso de SHEILA acolhido em parte.